Tribunal: TJSP
Processo: 1036845-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DANOS MORAIS – Descontos indevidos junto ao benefício previdenciário do autor – Necessidade de restituição do valores em dobro – Prejuízo ao autor – Danos morais – Cabimento – Majoração – Desnecessidade – "Quantum" indenizável se mostra razoável – Manutenção do valor fixado –– No mérito, ratificação dos fundamentos do decisum –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DANOS MORAIS – Descontos indevidos junto ao benefício previdenciário do autor – Necessidade de restituição do valores em dobro – Prejuízo ao autor – Danos morais – Cabimento – Majoração – Desnecessidade – "Quantum" indenizável se mostra razoável – Manutenção do valor fixado –– No mérito, ratificação dos fundamentos do decisum – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso parcialmente provido apenas com relação ao ônus da sucumbência.